Tribunal: TCU
Processo: 003.097/2001-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1284/2021-TCU-Plenário Considerando não haver óbice ao deferimento do parcelamento solicitado, vez que até a presente data ainda não há remessa de cobrança executiva ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial, e há manifesto interesse do responsável em realizar o pagamento da dívida. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 26 da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, em autorizar o pedido de parcelamento dos débitos solidários, que atualmente alcançam o valor de R$ 1.815.024,04 e R$ 4.165.099,51, atualizados até a data de 12/05/2021, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, devendo o Instituto Fecomércio comprovar mensalmente os recolhimentos das parcelas desse débito perante este Tribunal alertando-o que, conforme disposto no § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor. 1. Processo TC- Processo 003.097/2001-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.428/2014-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Centro de Ensino Unificado de Brasília Ceub (00.059.857/0001-87); Edilson Felipe Vasconcelos (XXX.504.231-XX); Instituto Fecomercio (01.514.382/0001-34); Juscanio Umbelino de Souza (XXX.880.801-XX); Luís Claudio Lisboa de Almeida (XXX.076.181-XX); Marco Aurélio Rodrigues Malcher Lopes (XXX.494.351-XX); Marcus Vinícius Lisboa de Almeida (XXX.717.831-XX); Marise Ferreira Tartuce (XXX.619.351-XX); Mário Magalhães (XXX.740.701-XX); Nanci Ferreira da Cunha (XXX.958.411-XX); Raquel Villela Pedro (XXX.437.741-XX) e Wigberto Ferreira Tartuce (XXX.296.071-XX) 1.3. Órgão: Departamento de Qualificação - Ministério do Trabalho e Emprego (extinto) 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz 1.5. Interessado: Instituto Fecomércio (01.514.382/0001-34). 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.8. Representação legal: Daniel Soares A. Macedo (OAB/DF no 36.042) 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.